Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730948-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, RENATO SALLES FELTRIN CORREA, ELISANGELA ABREU SALLES FELTRIN CORREA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de DANIEL HENRIQUE DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA que, ao reavaliar a prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a custódia cautelar do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos III e IV do Código Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 74494055). Em síntese, sustentam os impetrantes a ausência dos pressupostos legais para a prisão preventiva, alegando que a decisão de primeiro grau se baseou em presunções genéricas e elementos inerentes ao tipo penal, sem demonstrar concretamente o periculum libertatis. Argumentam que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita, nunca se envolveu em atividades delitivas e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial após melhora clínica, tendo sido diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático no dia do acidente. Asseveram que não há risco concreto de fuga ou de que o paciente venha a se furtar à aplicação da lei penal. Alegam, ainda, que a prisão se mostra desproporcional, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Citam jurisprudência em apoio à tese. Requerem: 1) Seja concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus, conforme o art. 282, §6o, do CPP, determinando-se a imediata substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, especialmente: - Restrição domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica; - Suspensão do direito de dirigir veículos automotores até decisão ulterior; - Entrega imediata do passaporte e proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial; - Comparecimento periódico em juízo (ou outro local designado pelo Juízo) para comprovação de suas atividades e atualização do endereço; 2) No mérito, seja confirmada em definitivo a concessão da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade do ato coator pela falta de motivação e a ausência de fundamentação idônea e contemporânea na decisão que manteve a prisão preventiva, com o reconhecimento da violação aos artigos 282, §6o, e 315, §2o, III, ambos do CPP, reiterando-se a aplicação definitiva das medidas cautelares alternativas mencionadas acima, suficientes e adequadas ao caso concreto; É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ressalte-se que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se, outrossim, que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgado a seguir colacionado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar do paciente. Confira-se: O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito, demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado (id 235949339), não houve nenhuma modificação fática nos seus fundamentos. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Quanto ao andamento do feito, em relação à certidão de id 241767629, o ofício deverá ser endereçado ao IC. Intime as partes acerca de ids 241971613 e 242121102. Designe-se audiência de instrução e julgamento. (destaquei) A propósito, a última decisão que avaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 15 de maio de 2025, fundamenta-se, principalmente, na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. O juiz destacou que o acusado, após colidir com a motocicleta da vítima e passar com o veículo sobre seu corpo já caído, não prestou socorro e fugiu do local, ocultando o carro e buscando abrigo em casas de amigos. Consignou que tais atitudes revelam desprezo pela vida humana e tentativa de se esquivar da responsabilização penal. Embora a defesa alegue que o réu se apresentou voluntariamente e que sofre de transtorno de estresse pós-traumático, o magistrado entendeu que a apresentação tardia, cinco dias após o fato, não neutraliza os indícios de evasão. Além disso, considerou que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes diante da periculosidade demonstrada e da possibilidade de reiteração ou obstrução da justiça. Assim, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Quanto ao ponto, sustenta a Defesa que, se inicialmente se cogitou a necessidade da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, a decisão que manteve o cárcere provisório limitou-se a indicar o risco à ordem pública. Ou seja, houve mudança fática que indicou inexistir risco à aplicação da lei penal. Ocorre que a prisão preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a demonstração da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de um dos seguintes requisitos alternativos: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sendo assim, ainda que se entenda pela ausência do requisito atinente à aplicação da penal, certo é que persiste a necessidade de garantia à ordem pública, uma vez que a liberdade do réu representa risco à sociedade em razão da gravidade do delito. Aliás, conforme Relatório Complementar de Investigação datado de 19 de maio de 2025, constatou-se que a conduta do paciente de dirigir alcoolizado é reiterada. Confira-se (ID 236754938 dos autos de origem): 5. REITERAÇÃO DE CONDUTA: Foi constatado que Daniel já havia se envolvido em outro acidente de trânsito com características semelhantes, ocorrido em 25/11/2024, após sair do mesmo estabelecimento, P2W Poker, onde também ingeriu bebida alcoólica. Neste fato, o seu veículo deu perda TOTAL – BYD SONG PLUS placa SSK9A57, conforme Ocorrência Policial no 209.004-2024 – DPELETRONICA. Tal fato reforça o comportamento reiterado de imprudência e negligência. (destaques do original) Nesse cenário, ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão impetrada se encontra devidamente fundamentada, nos moldes do que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, amparada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema para a garantia da ordem pública. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. 3. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, tampouco autoriza contraposição da versão do paciente sobre os fatos com a prova colhida no inquérito policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente, ao entregar a arma de fogo nas mãos do corréu, realmente desconhecia a intenção homicida desse. 4. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1927899, 0736575-57.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifo nosso) Cumpre destacar, também, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de homicídio é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a custódia cautelar deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora